Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731781-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Requerimento de Distinção manejado por TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, com base no art. 1.037, §9o, do CPC, após decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que sobrestou o processamento do Recurso Extraordinário interposto. Na ocasião, a Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO SA, em razão da afetação do julgamento do RE 1.412.069, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de resolução, da seguinte controvérsia: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema n° 1.255/STF). Apresentado o presente Requerimento de Distinção, a Presidência deste TJDFT encaminhou o processo a esta Relatoria, nos moldes do art. 1.037, §10o, III, do CPC, para análise do pedido de distinção formulado pela parte e adoção das providências que entender cabíveis. Confira-se: “Trata-se de requerimento de distinção manejado por TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, com no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 51726393, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO SA, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069 (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se”. (ID 54158755.) A esse respeito, a legislação processual admite que a parte interessada “poderá requerer o prosseguimento do seu processo”, embora sobrestado o recurso, “se demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e o recurso extraordinário afetado pendente de julgamento pela Suprema Corte”, conforme prescreve o §9o do art. 1.037 do CPC. Outrossim, na forma do 1.037, §10o, III, do CPC, o requerimento de distinção será dirigido ao relator do acórdão recorrido, de modo que, reconhecida a distinção, "o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior", nos termos do §12o do art. 1.037 do CPC. Por fim, prescreve o art. 1.037, §11, do CPC, que “A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias”. Dentro deste contexto, intime-se o recorrente BANCO BRADESCO SA para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta ao Requerimento de Distinção apresentado pela parte contrária, nos termos do §11 do art. 1.037 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator